Tribunal: STF
Processo: ARE 1216756
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRATAMENTO MÉDICO. INDISPONIBILIDADE NA REDE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO EM RELATÓRIO MÉDICO: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTO MÉDICO A PESSOA PORTADORA DE MÁ FORMAÇÃO VASCULAR COMPLEXA – VIA ELEITA ADEQUADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - IRRELEVÂNCIA DE O TRATAMENTO NÃO SE ENCONTRAR INSERIDO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - DESCUMPRIMENTO DE DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE (CF, ARTS. 6º E 196) – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TRATAMENTO - CUSTAS PROCESSUAIS PELO ESTADO DO PARANÁ – SEGURANÇA CONCEDIDA” (fl. 2, e-doc. 4). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teria sido contrariado o art. 196 da Constituição da República.



    Assevera que “o direito à saúde nominado no artigo 6º, caput, da Carta Magna não possui a amplitude que lhe foi conferida na decisão recorrida (...). Em que pese a busca permanente pela máxima concretização das normas constitucionais, certo é que o exercício do direito à saúde não é ilimitado, estando sujeito a restrições. É que o estabelecimento, em nível constitucional, de qualquer política assistencialista universal e igualitária confere, de um lado, o direito ao acesso a essa ação social; mas impõe, por outro, algumas limitações. Mesmo porque ‘o Estado pode muito, mas não pode tudo. Tal situação não deve nos permitir desviar da busca por uma melhor prestação do serviço público por parte do Estado. Obriga, entretanto, a reconhecer suas limitações, ainda que justos os reclamos da sociedade’” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    Ressalta que “o texto constitucional remete à lei a regulamentação da atuação do Sistema Único de Saúde, não sendo legítimo ignorar as normas que disciplinam a matéria sob o pretexto de preservar o direito à saúde em situações episódicas. E a legislação infraconstitucional é clara ao determinar que somente serão fornecidos os tratamentos que estiverem de acordo com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico ou com as relações de medicamentos estabelecidas pela União Federal, ou, supletivamente, pelos Estados-membros e pelos Municípios” (fl. 5, e-doc. 5).



    Sustenta que “para a patologia em questão não está previsto o tratamento de alto custo pleiteado pela parte recorrida –, impondo-se a negativa de seu fornecimento em homenagem à Política Nacional de Medicamentos e, em última instância, à Lei Maior” e que “a saúde é um direito social (art. 6º, caput, da Constituição Federal) e sua concretização não pode ter como parâmetro uma abordagem individualista, de forma que a gestão eficiente dos escassos recursos públicos deve ser concebida como política social” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja recebido, conhecido e provido pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de fornecimento de tratamento de alto custo não disponibilizado pelo SUS” (fl. 8, e-doc. 5).



    3. Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário se afirmou a ausência de identidade entre a questão trazida nos autos e aquela objeto do Tema 6 da repercussão geral. Esclarecido fica que “o custo do medicamento pleiteado não foi objeto de exame pela Câmara julgadora” e a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal impede o regular trâmite do recurso interposto (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Neste agravo, o agravante afirma que “não há que se falar em inexistência de discussão acerca do alto valor do tratamento, amoldando-se o caso perfeitamente no Tema nº 06 do STF” e que “a pretensão recursal do Poder Público estadual independe do reexame das provas dos autos, sendo irrelevante qualquer questão fática tratada no acórdão, tais quais as apontadas no despacho de inadmissão do recurso” (fls. 6 e 7, e-doc. 9).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo, a fim de que o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná se mantenha sobrestado ou devidamente conhecido e provido, eis que estão preenchidos todos os requisitos para a sua admissibilidade” (fl. 7, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Afasto, inicialmente, a pretensão ao sobrestamento do presente recurso em razão da identidade da questão com aquela tratada nos autos do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, pendente de julgamento.



    A Câmara julgadora acolheu a pretensão da agravada por entender que:



    “A Dignidade da Pessoa Humana deve prevalecer sobre procedimentos infraconstitucionais, pois todos os cidadãos possuem o direito de pleitear o tratamento médico necessário para garantia de sua saúde, desde que preenchidos respectivos requisitos, sendo que questões da Administração Pública, no que se refere à forma de fornecimento do tratamento, não podem obstar a efetivação de direitos concedidos pela Constituição Federal, os quais estejam ligados à manutenção da própria vida do sujeito. Portanto, não é crível que o Estado do Paraná deixe de prestar serviços de saúde à paciente, alegando que os tratamentos pleiteados devem seguir o estabelecido nos programas públicos quando o tratamento é imprescindível à preservação de sua saúde e sobrevivência da mesma” (fl. 8, e-doc. 4).



    O Tema 6 da repercussão geral refere-se ao “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”.



    Na espécie vertente, o alto custo do medicamento não foi analisado e utilizado como fundamento para a concessão da segurança pleiteada, o que afasta a pretensa identidade com o tema da repercussão geral. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.193.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).



    7. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Da justificativa médica extrai-se a imprescindibilidade do tratamento prescrito para se obter bom controle clínico. Resta assim, como modalidade terapêutica adequada para a manutenção da saúde da paciente o uso do tratamento pleiteado, qual seja, o procedimento de embolização de malformação arteriovenosa e escleroterapia, com anestesia geral e internação para recuperação, nos termos do relatório médico de num. 241790. 



    Isso basta para se aferir a necessidade e a eficácia do tratamento pleiteado, pois o fato de não se encontrar inserido nos Programas do Sistema Único de Saúde (SUS), seus Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, não impede o direito à sua obtenção e não significa, por si só, que não é garantia de cura ou de melhor qualidade de vida. Daí porque é adequada a via eleita, pois não há necessidade de dilação probatória para se avaliar a real necessidade e eficácia das terapêuticas solicitadas, uma vez que o mais adequado para o tratamento da enfermidade da Impetrante já foi prescrito pelo médico que o assiste. 



    (...) Ressalte-se que relatório explicativo e receita prescrita por médico que acompanha a paciente e devidamente regulamentado no Conselho Regional de Medicina (CRM) é documento apto a comprovar a necessidade do custeamento do tratamento pelo Estado, sendo desnecessárias outras provas, além daquelas apresentadas no processo.



    Cabe ao Poder Público apenas verificar a veracidade do documento, e fornecer o tratamento aos pacientes carentes. Deste modo, o Estado não poderá interferir na escolha de medicamentos e tratamentos a serem utilizados, cabendo apenas ao profissional médico competente, a fim de garantir maior eficácia do tratamento nos pacientes.



    (...) Portanto, a determinação judicial para que o Estado disponibilize os tratamentos pleiteados não desrespeita a política pública de saúde, mas sim analisa o caso concreto ponderando o bem jurídico que prevalece a ser protegido. No caso, o direito à vida e à saúde deve preponderar aos procedimentos burocráticos, em que pese a sua relevância para o bom funcionamento do Estado.



    (...) A disponibilização do tratamento à paciente não está colocando-a em privilégio, pois ela necessita deste serviço e sua família não tem condições financeiras para realizá-lo. 



    Pelo exposto, tenho que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o direito fundamental à saúde devem prevalecer sobre disposições burocráticas que impeçam o direito ao tratamento pleiteado pela paciente, a fim de garantir o seu direito à vida e à saúde, não havendo o que se falar em benefício de um cidadão em detrimento dos demais” (fls. 7-12, e-doc. 4).



    Rever o entendimento adotado na origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.269.957-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Laudo médico que informa tratamento mais eficaz. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Suspensão do julgamento com fundamento no Tema nº 6 da Repercussão Geral. Fármaco de alto custo. Questão não examinada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº s 282 e 356 do STF. 1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A questão relativa ao direito ao fornecimento de fármaco de alto custo, objeto do Tema nº 6 da Repercussão Geral, carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.298.112-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.439.329-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora